Tribunal: TCU
Processo: 036.313/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8007/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em expedir quitação de dívida aos responsáveis: Pedro Emanuel Kill Botti (CPF XXX.661.457-XX), Sérgio Fornazier Meyrelles (CPF XXX.091.897-XX), Aloísio Pignaton (CPF XXX.712.657-XX), Elias Antônio Coelho Marochio (CPF XXX.263.237-XX), Eunice Souza da Silva (CPF XXX.009.777-XX), Carlos Roberto Ambrósio Ximenes (CPF XXX.095.386-XX), Zacarias Carraretto (CPF XXX.940.927-XX) e Carlos Alberto Benezath Rodrigues (CPF XXX.188.277-XX), ante o recolhimento das respectivas multas individuais, cominadas pelo item 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 3298/2016-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados nestes autos 1. Processo TC Processo 036.313/2011-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 016.968/2015-8 (Solicitação); Processo 009.981/2014-4 (Solicitação); Processo 005.974/2021-6 (Cobrança executiva); Processo 005.972/2021-3 (Cobrança executiva); Processo 013.076/2016-7 (Solicitação); Processo 005.977/2021-5 (Cobrança executiva); 1.2. Responsáveis: A Madeira Industria e Comércio Ltda (28.154.862/0011-60); Adinalva Maria da Silva Prates (XXX.433.207-XX); Aloísio Pignaton (XXX.712.657-XX); Carlos Alberto Benezath Rodrigues (XXX.188.277-XX); Carlos Roberto Ambrósio Ximenes (XXX.095.386-XX); Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Eireli (30.686.869/0001-00); Custódio Pinheiro da Silva (XXX.296.277-XX); Elias Antônio Coelho Marochio (XXX.263.237-XX); Eunice Souza da Silva (XXX.009.777-XX); Juscelino Alves dos Santos (XXX.932.546-XX); Mucio Linhares da Rocha (XXX.296.437-XX); Paulo Maurício Ferrari (XXX.217.036-XX); Pedro Emanuel Kill Botti (XXX.661.457-XX); Sérgio Fornazier Meyrelles (XXX.091.897-XX); Zacarias Carraretto (XXX.940.927-XX); 1.3. Interessado: Gustavo Senna Miranda (XXX.839.827-XX); 1.4. Órgão/Entidade: Município de Vitória - ES; 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes; 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado; 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb); 1.8. Representação legal: Raquel Gonsalves Freire (27020/OAB-ES) e outros, representando Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Eireli; Antônio Marcos Côgo (23696/OAB-ES), representando Mucio Linhares da Rocha; Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro (22245/OAB-ES), representando Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Eireli, Juscelino Alves dos Santos e Paulo Maurício Ferrari; 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.